Tribunal: STF
Processo: Ext 1556
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O extraditando, por meio de sua defesa constituída, manifesta desejo de cumprir a pena imposta por crime cometido no Brasil, de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses em regime inicial semiaberto, em seu país de origem, Portugal. Ademais, informa que está tendo dificuldade para retornar ao país de origem, uma vez que está sem passaporte, incinerado no ato da prisão preventiva para extradição. Relata que aguarda a emissão de novo passaporte pelo consulado português, para que possa retornar ao seu país de origem, onde se apresentará para a autoridade judiciária com intuito de iniciar o cumprimento de sua pena.



    2. No âmbito desta extradição, o extraditando foi posto em liberdade, em 18/03/2023, ante o cumprimento da sentença portuguesa. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás informou que, pelo crime cometido no Brasil, foi determinada a expedição da guia de recolhimento em nome do condenado (e-doc. 43).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A transferência de execução de pena imposta a estrangeiro tem caráter predominantemente humanitário, para que o condenado possa cumprir sentença em local que possua vínculos familiares e afetivos. Está prevista na Seção III, arts. 103 a 105 da Lei nº 13.445, de 2017, e tem rito próprio para sua concessão, não bastando a simples manifestação de vontade, e compromisso de que o condenado se apresentará para o cumprimento da reprimenda.



    4. Nos termos do art. 105 da Lei nº 13.445, de 2017, a forma do pedido de transferência e seu processo serão definidos em regulamento. A regulamentação, por sua vez, está na Portaria nº 89, de 2014, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que define o rito a ser iniciado pelo condenado, diante da autoridade responsável.



    5. Ademais, o presente caso trata da extradição pela prática de crime cometido em Portugal. A condenação imposta nos autos nº 0094096-55.2017.8.09.0011 não está sob a competência deste Supremo Tribunal Federal. Qualquer pedido relacionado ao cumprimento da sentença imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deve ser requerido diante do juízo responsável pela execução.



    6. Requisito, novamente, ao Juízo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, responsável pelo acompanhamento da prisão preventiva para extradição, concluída em 18/03/2023, o envio da guia de cumprimento de sentença, para ser encaminhada ao Estado requerente, com urgência.



    Oficie-se.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator